Tribunal: TJMT
Processo: 1017346-03.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017346-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA LEMES DE MORAES - CPF: 845.988.401-53 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico (ações que não ultrapassem o valor de sessenta salários mínimos); e c) material (previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP).

A necessidade de perícia técnica, prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Considerando que a ação de cobrança objetiva discutir o recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Alessandra Lemes de Moraes
contra decisão proferida pelo Juízo da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos Ação de Cobrança nº

1046077-80.2019.8.11.0041, reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito e o remeteu para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em resumo, alega a agravante que ingressou com ação de cobrança buscando o recolhimento de FGTS do contrato temporário que manteve com o agravado no período de 09/04/2018 a 21/12/2018.

Diante disso, aduz que no caso em tela
“os autos não poderiam ser remetidos ao Juizado Especial, ante a vedação de prolação de sentença condenatória ilíquida em sede de Juizados, eis que no presente caso, somente a utilização do procedimento de liquidação de sentença por arbitramentos, possibilitará apurar o valor exato do crédito da Agravante, pois caso permaneça em sede de Juizado, não haverá a fase de liquidação do julgado, violando inclusive a disposição expressa do artigo 38 da Lei 9.099/95 e seus princípios insculpidos no artigo 2º.”
(ID23873998 – pág.8)

Com essas considerações, requer atribuição do efeito suspensivo à decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública e, no mérito, pugna pelo total provimento do recurso de agravo de instrumento.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões (id. nº 33736470)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer emitido pelo Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso (id n.º 44000526).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Alessandra Lemes de Moraes
contra a decisão que declinou a competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento do feito, em razão de o valor da causa não exceder o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

Em síntese a agravante alega que ajuizou ação de cobrança em desfavor do agravado com o intuito de receber verbas salariais decorrentes de seu contrato de trabalho temporário. Entretanto, o magistrado determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não observando a necessidade de apuração de valores em liquidação de sentença através perícia técnica contábil.

Realmente, extrai-se dos autos que a agravante ingressou com ação de cobrança buscando o recolhimento de FGTS relativo ao contrato temporário firmado com o agravado no período de 09/04/2018 a 21/12/2018.

À época em que foi proposta a ação o salário mínimo vigente tinha o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), sendo atribuído à causa o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), isto é, abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos.

Ao analisar o efeito, o Juízo de piso entendeu que a matéria aduzida nos autos não é complexa e que a competência, nesse caso, deveria ser fixada em razão do valor dado à causa.

Pois bem.

Consoante se depreende da dicção do
caput
do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Ademais, além do critério econômico previsto no
caput
do artigo supracitado, o legislador cuidou de elencar expressamente as matérias que são exceção no âmbito de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes da Lei nº. 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2
o
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput
deste artigo. [....]

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o
Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

No âmbito estadual, a matéria também se encontra regulamentada pela Resolução nº 004/2014/TP, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, as disposições legais acima transcritas, como visto, não deixam dúvidas acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para o julgamento da ação de cobrança movida pela agravante, visto que o valor atribuído à causa é inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

Quanto à alegada necessidade de realização de liquidação de sentença e perícia técnica contábil, não assiste razão à agravante.

Isto porque a Lei n. 12.153/2009 não traz objeção à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar as demandas de maior complexidade, bem como as que envolvam exame pericial, adotando, portanto, o critério objetivo do valor atribuído à causa.

Dessa feita, a alegação de complexidade da causa, em decorrência de suposta necessidade de perícia ou de liquidação posterior, não afasta, por si só, a competência do Juízo, uma vez que a sobredita legislação federal não excluiu a perícia dos procedimentos afetos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou, referindo-se à Lei 12.153/09, embora invocando precedente afeto aos Juizados Federais, que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não obsta o exame de demandas de maior complexidade, bem como as que envolvam exame pericial (REsp n. 1.459.340 e AREsp n. 409.9999).

Esse também é o entendimento de outros tribunais pátrios em caso semelhantes, como se vê:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. (...). A complexidade da matéria caracterizada pela necessidade de instrução probatória mediante a realização de perícia técnica não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (...) RECURSO PROVIDO. (...)UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007932759 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 30/01/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO- ADICIOANAL DE INSALUBRIDADE- VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.153/2009 - PERÍCIA - IRRELEVÂNCIA- (...) - REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL - COGÊNCIA DO ARTIGO 64, CAPUT E § 3º, DO CPC / 2015.

(...)O rito do Juizado Especial da Fazenda Pública não é incompatível com a realização de perícia, haja vista que o art. 10 da Lei nº 12.153/2009 prevê a possibilidade de realização de exame técnico, sendo irrelevante o seu grau de complexidade.

(TJ-MG - AC: 10261160053565001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 11/06/2019)

Esta Casa, outrossim, também tem entendimento semelhante, veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULO COM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO DO CHASSI C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ - CONFLITO IMPROCEDENTE.A competência do JUIZADO ESPECIAL da FAZENDA PÚBLICA restou definida pela Lei nº 12.153/09, com observância da Resolução nº 004/2014/TP, de modo que
a complexidade da matéria e a necessidade de realização de PERÍCIA não impedem a tramitação do feito no JUIZADO ESPECIAL da FAZENDA PÚBLICA.

(N.U 1010362-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍCIA – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – TEORIA DUALISTA – CRITÉRIO OBJETIVO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO PROCEDENTE.

(...) 4. “[...] 1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do JUIZADO ESPECIAL da FAZENDA PÚBLICA.
2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos JUIZADOS ESPECIAIS da FAZENDA PÚBLICA. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN). 5. “[...] Há, portanto, apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do JUIZADO ESPECIAL Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de PERÍCIA. [...]” (RMS nº 30170/SC – Min. Nancy Andrighi). 6. Por ocasião do julgamento do Conflito de Competência n.º 1010219-82.2017.8.11.0000, esta Turma acolheu o conflito suscitado entre os mesmos Juízos, à unanimidade, a fim de estabelecer a competência do JUIZADO ESPECIAL Cível para o processamento da demanda. 7. Conflito procedente.

(N.U 1010219-82.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 09/05/2019)

Por fim, vale ressaltar que a causa não se insere naquelas exceções previstas no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009, que excluem da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública algumas matérias.

Ademais, em se tratando de competência absoluta, não cabe às partes, ou mesmo ao juiz, optar pelo processamento das causas afetas ao Juizado Especial nas Varas Especializadas da Fazenda Pública.

Logo, não se enquadrando a ação proposta dentre aquelas tidas por exceção previstas no §1º do artigo 2º da Lei nº. 12.153/2009 e não ultrapassando a causa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, o desprovimento do agravo é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020